Tribunal: TJDFT
Processo: 0756234-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. PROTESTO DE DUPLICATA POR INDICAÇÃO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Autora em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação declaratória de inexigibilidade de débito.
2. A Agravante afirma que o protesto de duplicata mercantil é ilícito porque realizado por mera indicação, sem aceite e sem comprovação da prestação dos serviços. Requer a suspensão dos efeitos do protesto até o julgamento final.
3. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, especialmente a probabilidade do direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos do protesto de duplicata mercantil realizada por indicação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação admite o protesto de duplicata por indicação, inclusive por meio eletrônico, sendo responsabilidade do apresentante a veracidade das informações prestadas, conforme art. 8o, §1o, da Lei no 9.492/1997.
6. A duplicata é título causal e deve corresponder a negócio mercantil efetivamente realizado. A jurisprudência do STJ reconhece a validade do protesto por indicação de duplicata virtual acompanhada dos documentos comprobatórios do negócio jurídico.
7. A relação contratual entre as partes e a existência de pagamentos parciais são incontroversas, não havendo, contudo, prova de quitação integral do débito nem demonstração inequívoca da inexigibilidade do valor protestado.
8. A controvérsia sobre a execução dos serviços, extensão das obrigações e correlação do título com os contratos exige dilação probatória incompatível com o juízo de cognição sumária da tutela de urgência.
9. Se não demonstrada inequivocamente a probabilidade do direito, mantém-se o indeferimento da medida antecipatória, sem prejuízo de exame exauriente pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível o protesto de duplicata mercantil por indicação, conforme previsão do art. 8o, §1o, da Lei no 9.492/1997.
2. A suspensão dos efeitos do protesto exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que não se verifica em hipóteses que demandam dilação probatória.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 5.474/1968, arts. 2o, §1o; 15, II e §2o; e 13, §1o. Lei 9.492/1997, arts. 8o, §1o; e 22. CPC/15, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.024.691/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 22/08/2012, DJe 29/10/2012.